Tribunal: STF
Processo: HC 254992
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus por ausência de ilegalidade flagrante. A defesa alegou nulidade absoluta das interceptações telefônicas e telemáticas autorizadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Palhoça/SC, sob o argumento de incompetência do juízo e inaplicabilidade da teoria do juízo aparente, postulando a nulidade das provas obtidas pelas medidas invasivas e as derivadas, bem como a expedição de contramandado de prisão.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação da 2ª Vara Criminal de Palhoça/SC na autorização das medidas de investigação enseja nulidade por incompetência absoluta; (ii) verificar se a teoria do juízo aparente é aplicável ao caso para convalidar as decisões judiciais anteriores ao declínio de competência.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A jurisprudência do STF e do STJ admite a aplicação da teoria do juízo aparente em hipóteses em que, à época da prática do ato, a competência do juízo se apresentava como presumidamente válida, especialmente quando a alteração da competência decorre de fatos supervenientes descobertos no curso da investigação.



    A alegação de que o juízo era “sabidamente incompetente” desde o início não encontra respaldo nos autos, sendo inviável, em sede de habeas corpus, a revisão das premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias.



    A decisão agravada está fundamentada na ausência de ilegalidade na decisão do Tribunal local que restou embasada na Teoria do Juízo Aparente, bem como na impossibilidade de rever suas premissas fáticas.



    O agravo regimental não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão monocrática, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



    É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada.



    A teoria do juízo aparente convalida os atos decisórios proferidos por magistrado que, à época dos fatos, detinha competência presumida, mesmo que posteriormente se reconheça a competência de outro juízo em razão do descobrimento de novos fatos.